Tribunal: STF
Processo: Rcl 49779
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Josefino Alves da Silva Filho, em face de ato do Juizado Especial Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Manhuaçu-MG, nos autos do Processo 1002075-52.2019.4.01.3819. 



    Na petição inicial, o reclamante aduz que ingressou com ação na origem requerendo a substituição da TR pelo INPC e ou IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS, a qual restou julgada improcedente.



    Sustenta que, interposto recurso inominado, a autoridade reclamada deixou de suspender o trâmite processual, nos termos da medida cautelar deferida em 17.9.2019, na ADI 5.090, de relatoria do Min. Roberto Barroso, que determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, assevera que:



    “Destaca-se que o objeto da ação judicial nº 1002075- 52.2019.4.01.3819 movida pelo Reclamante é, justamente, a substituição da TR como índice de correção monetária do FGTS por outro que melhor reflita a inflação no período, como o INPC e o IPCA. 



    No entanto, 20/02/2021, quando o Eminente Ministro Luís Roberto Barroso já havia determinado a suspensão de todos os feitos em que se discute a rentabilidade do FGTS, o MM. Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos iniciais com base no Recurso Especial Repetitivo nº 1.614.874/SC. 



    Nessa esteira, o MM. Juízo de primeiro grau, ao impulsionar o referido processo, cujo objeto, reforça-se, é a rentabilidade do FGTS, e proferir sentença de mérito, violou diretamente a medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090-DF, que determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema”. (eDOC 1, pp. 4-5)



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF e, ao final, “seja confirmada a medida liminar e julgada procedente a presente reclamação constitucional, cassando-se a r. sentença reclamada e todos os atos posteriormente praticados”. (eDOC 1, p. 7)



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 15)



    Citada, a Caixa Econômica Federal CEF, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 19).



    Solicitadas informações, a autoridade reclamada deixou de prestá-las. (eDOC 23)



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. 



    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. 



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Na hipótese, verifico que o Juízo de origem inicialmente determinou o sobrestamento do feito, nos seguintes termos:



    “Acerca da matéria objeto da presente ação - afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS - o STF determinou cautelarmente, nos autos da ADIn nº 5.090/DF, a suspensão de todos os processos em que se discute a matéria. 



    Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento sobre o tema nos autos da ADIn nº 5.090/DF ou outra decisão do STF em sentido contrário”. (eDOC 5, p. 103)



    Entretanto, em consulta ao andamento processual do feito, verifico que a 1ª Turma Recursal da SSJ de Juiz de Fora-MG, na data de 5.10.2021, concluiu o julgamento do recurso inominado outrora interposto.



    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Dessa forma, entendo que a autoridade reclamada contrariou a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da SSJ de Juiz de Fora-MG e determinar o sobrestamento do Processo 1002075-52.2019.4.01.3819, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Manhuaçu-MG, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente